Tribunal: TJDFT
Processo: 0724763-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724763-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO LUCAS GOMES EMBARGADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria do Socorro Lucas Gomes (ID no 27020379, págs. 1-14) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcialmente provimento ao Agravo de Instrumento (ID no 26753366). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO